Tribunal: TJDFT
Processo: 0741421-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741421-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MENDONCA ALBUQUERQUE AGRAVADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BYD DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais com tutela de urgência. O agravante sustenta que sua renda líquida mensal é de R$ 5.877,50 (cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), comprometida com empréstimos e despesas familiares, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais. Argumenta que a decisão recorrida considerou equivocadamente o valor bruto de seus vencimentos, desconsiderando os descontos obrigatórios e facultativos que reduzem substancialmente sua capacidade financeira. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, com a concessão do benefício nesta instância e o reconhecimento da hipossuficiência, além da atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Fixados, portanto, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, os contracheques acostados aos autos demonstram que o agravante aufere renda bruta mensal de cerca de R$ 8.027,86 (oito mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), com renda líquida em torno de R$ 5.862,01 (cinco mil e oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo), mesmo após os descontos obrigatórios (IDs no 249091555 e 249091556 dos autos de origem). Os valores deduzidos referem-se, em sua maioria, a empréstimos consignados, pensão alimentícia, plano de saúde e tributos — encargos que, embora comprometam parte da renda, não afastam, por si sós, a presunção de capacidade contributiva. Assim, ao menos neste momento processual, não se verifica a configuração inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, tampouco se justifica a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de se transferir à coletividade o ônus por compromissos assumidos individualmente. Ausente, portanto, neste juízo preliminar, prova suficiente da incapacidade financeira alegada, torna-se desnecessária a análise do segundo requisito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator